Tribunal: TJMT
Processo: 1044879-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044879-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO NOEL ALVES DE LIMA - CPF: 514.365.901-91 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA NO DECRETO No 808/2021. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PELOS DECRETOS ESTADUAIS No 766/2011 E No 808/2021. TEMA 01 DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS DE MATO GROSSO. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÕES (ART. 5o, XXXIV, “B”, CF). VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, determinando a expedição da Certidão de Crédito Salarial no 990914402, emitida em 09/04/2011, em favor da segunda autora (cessionária).

2.

O ente público recorrente sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, alegando, em síntese, que o Decreto Estadual no 808/2021 não possui o condão de suspender o prazo prescricional previsto no Decreto Federal no 20.910/32.

3.

Sem razão o Recorrente. A controvérsia acerca da prescrição das cartas de crédito salarial e a eficácia suspensiva dos decretos estaduais já foi objeto de uniformização de jurisprudência por este Tribunal. O Tema 01 das Turmas Recursais Reunidas de Mato Grosso fixou a tese de que: "Enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional".

4.

O Decreto Estadual no 766/2011 determinou o sobrestamento de qualquer pagamento ou emissão de certidões, o que impede o curso do prazo prescricional por força do art. 4o do Decreto Federal no 20.910/32. O posterior Decreto Estadual no 808/2021, ao revogar o anterior, manteve em seu art. 18, § 2o, a suspensão da entrega de títulos até a implementação do sistema SICC, perpetuando a causa impeditiva da prescrição. Assim, não há que se falar em decurso do prazo enquanto a própria Administração Pública obsta o exercício do direito pelo credor.

5.

Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORES MILITARES (1990–1998). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/1932. DECRETOS ESTADUAIS No 766/2011 E No 808/2021. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÕES. ART. 5o, XXXIV, “B”, DA CF. LEI ESTADUAL No 8.672/2007. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 286 E ART. 290 DO CC. LEGITIMIDADE ATIVA DA CESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A suspensão administrativa da emissão e entrega de certidão de crédito impede o curso da prescrição quinquenal, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932. 2. Decreto estadual não pode restringir, por prazo indeterminado, o direito fundamental à obtenção de certidões previsto no art. 5o, XXXIV, “b”, da Constituição. 3. A demora injustificada da Administração na entrega de certidão de crédito viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. 4. O crédito salarial reconhecido e liquidado é passível de cessão, sendo eficaz em relação ao Estado após sua notificação, nos termos dos arts. 286 e 290 do Código Civil. 5. Comprovada documentalmente a existência e liquidez do crédito, é devida a expedição da respectiva certidão. (...) (N.U 1044154-32.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

6.

Por todo o exposto, a sentença de procedência deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o permissivo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Isento de custas.

9.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026